Tribunal: TJPA
Processo: 0810697-12.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810697-12.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: S & D COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. ATIVO NÃO REGULAR. ANTECIPAÇÃO DE ICMS. LEGALIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu liminar para determinar a imediata reativação da inscrição estadual da impetrante, restabelecendo sua condição cadastral para “Ativa Regular”, com desbloqueio para emissão de notas fiscais e exercício de atividade econômica.

2.

A impetrante sustenta a inconstitucionalidade da cobrança antecipada de ICMS na entrada de mercadorias oriundas de outras unidades da Federação e a ilegalidade da suspensão da inscrição estadual, por configurar sanção política. A decisão agravada reconheceu a presença dos requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 e deferiu a medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se a antecipação do ICMS possui respaldo em lei estadual superveniente ao Tema 456 do STF; (ii) saber se a classificação do contribuinte como “ativo não regular” configura sanção política; (iii) saber se a não localização do estabelecimento no endereço cadastrado autoriza a suspensão da inscrição estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A antecipação do ICMS encontra previsão no art. 2º, §3º, da Lei Estadual nº 5.530/89, com redação dada pela Lei nº 9.389/2021, publicada após o julgamento do Tema 456 do STF, conferindo suporte legal em sentido estrito à exigência.

5.

A classificação do contribuinte como “ativo não regular”, nos termos da Instrução Normativa nº 13/2005 da SEFA/PA, possui natureza administrativa e integra o poder de autotutela da Administração, não configurando, por si só, sanção política, desde que não utilizada como meio coercitivo indireto de cobrança.

6.

A não localização do estabelecimento no endereço cadastrado, conforme verificação fiscal e nos termos do art. 150, III, do RICMS/PA (Decreto nº 4.676/2001), caracteriza descumprimento de obrigação acessória, legitimando a suspensão da inscrição estadual.

7.

Ausente, em juízo de cognição sumária, demonstração inequívoca de ilegalidade do ato administrativo, revela-se indevida a intervenção judicial na gestão do cadastro fiscal. Presente, ainda, o perigo de dano inverso decorrente da manutenção da liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e provido para cassar a decisão agravada e revogar a liminar concedida.

Tese de julgamento:

1.

A antecipação do ICMS na entrada de mercadorias oriundas de outras unidades da Federação é válida quando prevista em lei estadual em sentido estrito.

2.

A classificação do contribuinte como “ativo não regular” constitui registro administrativo inserido no poder de autotutela fiscal, não configurando sanção política quando fundada em situação fática verídica.

3.

A não localização do estabelecimento no endereço cadastrado autoriza a suspensão da inscrição estadual, por caracterizar descumprimento de obrigação acessória.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, IV, e 170; CTN, art. 151; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Lei Estadual nº 5.530/89, art. 2º, §3º; Decreto nº 4.676/2001 (RICMS/PA), art. 150, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 598.677/RS (Tema 456); STF, Súmulas 70, 323 e 547; TJPA, AI nº 0803408-96.2023.8.14.0000.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
, com fundamento no art. 7º, §1º, da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 1.015, XIII, do Código de Processo Civil, em face de decisão interlocutória proferida nos autos do
Mandado de Segurança nº 0825710-21.2025.8.14.0301
, em trâmite perante a 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, que deferiu medida liminar para determinar a imediata reativação da inscrição estadual da impetrante,
S & D COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
, restabelecendo sua condição cadastral para “Ativa Regular”, com o respectivo desbloqueio para o exercício de suas atividades econômicas, inclusive emissão de notas fiscais.

Na origem, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por S & D Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda, pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, em face de ato atribuído ao Diretor da Diretoria de Fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará – SEFA/PA, consubstanciado na suspensão de sua inscrição estadual e enquadramento na condição cadastral de “ativo não regular”.

A impetrante narrou que, em razão de débitos tributários relativos ao Simples Nacional e ao ICMS antecipado, no montante aproximado de R$ 26.251,04, foi inserida na condição de “ativo não regular”, circunstância que culminou na suspensão de sua inscrição estadual, impedindo-a de emitir notas fiscais e de exercer regularmente sua atividade econômica.

Sustentou que a exigência de ICMS antecipado nas operações de entrada de mercadorias oriundas de outras unidades da Federação seria inconstitucional, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 598.677/RS (Tema 456 da repercussão geral), por implicar modificação do momento de ocorrência do fato gerador sem previsão em lei em sentido estrito, em afronta ao princípio da legalidade tributária.

Alegou, ainda, que a suspensão da inscrição estadual constitui meio coercitivo indireto de cobrança de tributo, configurando sanção política vedada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente pelas Súmulas 70, 323 e 547, além de afrontar os princípios constitucionais da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, previstos nos arts. 1º, IV, e 170 da Constituição Federal.

Aduziu que a manutenção do status cadastral de “não habilitada” inviabiliza a realização de compras e vendas, compromete a continuidade da empresa e pode conduzi-la à insolvência, com repercussões sociais relevantes, inclusive a supressão de postos de trabalho, razão pela qual requereu, liminarmente, a imediata reativação da inscrição estadual e, no mérito, a confirmação da segurança para anular a suspensão e afastar a exigência de ICMS antecipado.

O Juízo
a quo
, entendendo presentes os requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, deferiu a liminar pleiteada, determinando que a autoridade coatora promovesse a imediata reativação da inscrição estadual da impetrante para a condição de “Ativa Regular”, realizando seu desbloqueio para o exercício regular da atividade econômica, até ulterior decisão.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando a legalidade da decisão administrativa impugnada. Em suas razões recursais, aduziu que o enquadramento da empresa na condição de “ativo não regular” não configura sanção política, mas simples registro administrativo de natureza gerencial, inserido no âmbito da autotutela da Administração, destinado ao mapeamento de créditos tributários estaduais, inexistindo qualquer impedimento absoluto ao exercício da atividade econômica.

Defendeu que a cobrança antecipada do ICMS possui amparo no art. 2º, §3º, da Lei Estadual nº 5.530/89, com redação dada pela Lei Estadual nº 9.389/2021, que teria conferido previsão em lei em sentido estrito à antecipação tributária nas hipóteses de entrada de mercadorias oriundas de outras unidades da Federação, afastando, assim, a incidência do Tema 456 da repercussão geral do STF.

Sustentou, ademais, que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reconhecido a validade do regime de antecipação do ICMS após a alteração legislativa promovida em 2021, inexistindo direito líquido e certo da impetrante a afastar a exigência. Argumentou, ainda, que a suspensão da inscrição estadual também decorreu de fiscalização in loco, na qual o estabelecimento não teria sido localizado no endereço cadastrado, nos termos do art. 150, III, do RICMS/PA (Decreto nº 4.676/2001), caracterizando descumprimento de obrigação tributária acessória consistente na manutenção atualizada dos dados cadastrais, o que legitimaria a medida administrativa independentemente da existência de débitos tributários.

Afirmou estarem ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente o fumus boni iuris, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para cassar integralmente a liminar concedida.

Em sede de cognição sumária, foi deferido o efeito suspensivo ao recurso.

Intimada, a agravada apresentou contrarrazões, nas quais defendeu a manutenção da decisão liminar, reiterando a tese de inconstitucionalidade da cobrança antecipada do ICMS, a caracterização da suspensão da inscrição estadual como sanção política e a violação à livre iniciativa, sustentando que a medida administrativa impugnada compromete a própria sobrevivência da empresa e desborda dos limites do poder de polícia fiscal.

O Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme é cediço, em sede de Agravo de Instrumento deve ser analisado tão somente o acerto ou desacerto da decisão que concedeu a liminar, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Ao se proceder ao cotejo entre os fundamentos da decisão agravada, as razões recursais e os elementos probatórios constantes dos autos, constata-se que a probabilidade do direito invocado pelo agravante se revela mais consistente no presente momento processual.

Como já consignado quando da análise do pedido liminar, ao revés do que afirmado pelo agravante, há previsão legal para a cobrança antecipada do ICMS, conforme disposto no art. 2º, §3º da Lei Estadual nº 5.530/89, com redação dada pela Lei nº 9.389/21, publicada em 16/12/2021, que dispõe:

Art. 2º. (...)

(...)

§3°. Na entrada, no território do Estado, de mercadoria oriunda de outra Unidade da Federação, o imposto relativo à operação subsequente será pago antecipadamente, total ou parcialmente, no momento da entrada no território paraense, podendo o Poder Executivo:

I - autorizar que o pagamento seja efetuado em prazo posterior; II - prever exceções por mercadoria, operação, atividade econômica ou categoria de contribuintes; e

III - definir seus termos e condições em regulamento.

Nos termos da Lei nº 5.530/89, com redação dada pela Lei nº 9.389/21, a regra é que o imposto de mercadoria oriunda de outra unidade da Federação seja pago antecipadamente, salvo as exceções previstas nos incisos I a III, regulamentadas em Decreto do Poder Executivo.

Assim, inicialmente, não vislumbro a ilegalidade apontada pela autora/agravada, considerando a existência de legislação estadual prevendo a antecipação do imposto, que inclusive foi publicada, após o entendimento do STF fixado no TEMA 456, estando adequada a este.

Outrossim, a situação cadastral dos contribuintes no Estado do Pará é regulada pela Instrução Normativa nº 13/2005 da SEFA. Em seu art. 1º, a norma instituiu o apontamento de “ativo não regular” ao contribuinte devedor do fisco, com inscrição na dívida ativa. Vejamos:

Art. 1º. Os contribuintes de tributos estaduais, inscritos no Cadastro de Contribuintes do ICMS, serão identificados em:

(...)

II – Ativo não regular: aqueles inadimplentes com:

(...)

g) créditos tributários inscritos em Dívida Ativa

O cadastro de constituintes consiste em banco de dados voltados ao mapeamento de créditos tributários estaduais, por tal razão possui natureza de cunho administrativo, inserido no âmbito da autotutela do ente federado. Assim, o registro indicativo de situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser imputado como ilegal pelo Judiciário.

No presente caso, constata-se que a empresa não comprovou o real e suposto exclusivo motivo, a existência de débitos, que teria ensejado a suspensão de seu cadastro na Secretaria de Estado da Fazenda do Pará, razão pela qual não está configurado o fundamento relevante para concessão da liminar questionada. A seu turno, explicitou o agravante que a suspensão da inscrição estadual da empresa recorrida teve, em verdade, origem em um segundo motivo, diverso da dívida ativa, qual seja, o descumprimento de obrigação acessória, uma vez que o fisco, em verificação
in loco
(Processo nº 012025730000827-8), não localizou o estabelecimento da empresa no endereço cadastrado na SEFA/PA, o que, consequentemente, autorizou a suspensão da inscrição estadual, nos termos do art. 150, inciso III, do RICMS/PA (Decreto nº 4.676/2001), que trata da não localização do estabelecimento no endereço constante na ficha cadastral.

Nesse ponto, destaca-se que cadastro da SEFA diz respeito ao mapa informativo interno. Por obvio, uma vez garantida a execução, ambos não podem gerar efeitos nocivos ao contribuinte, no sentido de impor condição obrigatória de pagamento de impostos, sob pena de restrição da atuação empresarial.

Destarte, não se mostra razoável exigir que a situação cadastral de contribuinte adimplente com o Fisco, seja correspondente à daquele que possui débitos, ainda que garantido. Aceitar tal hipótese seria similar a entender pela obrigatoriedade de emissão de negativa de débito, mesmo quando existentes, o que esvaziaria por completo a essência da certidão positiva com efeito de negativa.

Diante disso, tem-se que não há óbice para o correspondente registro de informações cadastrais, sendo vedado, contudo, que estas produzam efeitos arbitrários visando a quitação da dívida.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLASSIFICAÇÃO DE CONTRIBUINTE COMO "ATIVO NÃO REGULAR". SEGURO GARANTIA JUDICIAL. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (CPEN). IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CADASTRO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por Equatorial Transmissora 8 SPE S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto nos autos da ação de tutela cautelar antecedente ajuizada em face do Estado do Pará. A empresa pleiteia o caucionamento do crédito tributário por meio de seguro garantia judicial para fins de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) e afastamento da classificação de "Ativo Não Regular", alegando que a manutenção dessa condição resulta na apreensão indevida de mercadorias e na exigência antecipada de tributos nos postos fiscais de fronteira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) determinar se o oferecimento de seguro garantia judicial e a consequente expedição de CPEN impedem a classificação do contribuinte como "Ativo Não Regular"; e (ii) estabelecer se a Fazenda Estadual pode ser compelida a alterar o status cadastral do contribuinte, reconhecendo sua regularidade fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O cadastro fiscal dos contribuintes no Estado do Pará é regido pela Instrução Normativa nº 13/2005 da SEFA, que prevê a classificação como "Ativo Não Regular" para aqueles que possuem débitos tributários inscritos em Dívida Ativa, sendo essa medida de natureza administrativa e inserida no poder de autotutela do ente federado.

4.A expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) não implica na suspensão da exigibilidade do crédito tributário nem na alteração automática da situação cadastral do contribuinte perante o Fisco estadual.

5.O oferecimento de seguro garantia judicial tem o objetivo de viabilizar a emissão da CPEN, mas não afasta a possibilidade de registro do contribuinte como "Ativo Não Regular", pois tal classificação reflete a existência de débitos tributários garantidos, mas ainda pendentes de solução definitiva.

6.O Poder Judiciário não pode interferir na gestão administrativa do cadastro fiscal dos contribuintes, salvo em caso de ilegalidade manifesta, o que não se verifica no presente caso, uma vez que o registro questionado decorre de previsão normativa e reflete situação fática verdadeira.

7.Embora a Súmula 323 do STF proíba a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos, a presente irresignação da agravante não trata dessa questão específica, mas sim da regularização de seu cadastro interno perante a Secretaria da Fazenda do Pará, o que não pode ser determinado pelo Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.A expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) não afasta a possibilidade de classificação do contribuinte como "Ativo Não Regular", pois tal registro possui natureza administrativa e reflete a existência de débitos tributários garantidos, mas ainda exigíveis.

2.O oferecimento de seguro garantia judicial apenas viabiliza a emissão da CPEN, não implicando na suspensão da exigibilidade do crédito tributário nem na obrigação da Fazenda Pública de alterar a situação cadastral do contribuinte.

3.A revisão do cadastro fiscal do contribuinte é medida de competência exclusiva da Administração Tributária, não podendo o Poder Judiciário intervir, salvo em caso de ilegalidade manifesta, o que não se verifica no presente caso.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 206.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula 323.

STJ, REsp 1.123.669/RS (Tema 237).

TJPA, AI nº 0808523-98.2023.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 27/11/2023.

TJPA, AI nº 0809477-86.2019.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 24/01/2022.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812416-63.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/03/2025 )

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE CADASTRO. ATIVO NÃO REGULAR. PLEITO DE MODIFICAÇÃO. LIMINAR INDEFERIDA. PRETENSÃO NÃO ALCANÇADA PELA GARANTIA DO DÉBITO. REGISTRO COM CARÁTER DE CONTROLE DE CONTRIBUINTES COM PREVISÃO NORMATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES NESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.

I – In casu, o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado pela empresa GR Serviços e Alimentação Ltda contra ato coator praticado pelo Subsecretário da Subsecretaria da Administração Tributária, pelo Chefe da Célula de Análise e Controle de Obrigações Principais e pelo Coordenador da Coordenação Executiva Regional de Administração Tributária e Não Tributária de Marabá, indeferiu o pedido de liminar, no qual a agravante pleiteou a alteração da sua situação fiscal para “ativo regular”, visto que obteve certidão especial de regularidade de natureza tributária e certidão negativa de natureza não tributária;

II - O cadastro de constituintes consiste em banco de dados voltados ao mapeamento de créditos tributários estaduais, motivo pelo qual, possui natureza de cunho administrativo, inserido no âmbito da autotutela do ente federado. Assim, o registro indicativo de situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser imputado como ilegal pelo Judiciário;

III - Outrossim, não se mostra razoável exigir que a situação cadastral de contribuinte adimplente com o Fisco, seja correspondente à daquele que possui débitos, ainda que garantido. Aceitar tal hipótese seria similar a entender pela obrigatoriedade de emissão de negativa de débito, mesmo quando existentes, o que esvaziaria por completo a essência da certidão positiva com efeito de negativa. Precedentes neste egrégio Tribunal;

IV - Portanto, a mera discussão judicial da dívida, sem garantia idônea para a suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do CTN, não obsta a inclusão/manutenção do nome da agravante em situação fiscal como “ativo não regular”;

V – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803408-96.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/02/2024)

Desta feita, a manutenção de cadastro regular junto à administração tributária constitui obrigação acessória do contribuinte, sendo imprescindível à atividade fiscalizatória do Estado. A não localização do estabelecimento no endereço declarado impede o exercício do poder de polícia fiscal, comprometendo a própria higidez do sistema tributário, o que legitima a adoção de medidas administrativas como a suspensão da inscrição estadual.

Por conseguinte, a plausibilidade jurídica da tese recursal é reforçada pelo fato de que, conforme indicado nos autos, a própria sistemática administrativa permite a reativação da inscrição mediante regularização cadastral, não se tratando, portanto, de medida definitiva ou desproporcional, mas de providência condicionada ao cumprimento de dever legal pelo contribuinte.

Também se mostra presente o perigo de dano inverso, consistente no risco de manutenção de decisão judicial que interfere indevidamente na atividade administrativa fiscalizatória do Estado, sem a devida demonstração inequívoca de ilegalidade do ato impugnado, o que pode comprometer a efetividade do controle tributário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar integralmente a decisão agravada e revogar a liminar deferida nos autos originários, restabelecendo os efeitos do ato administrativo que suspendeu a inscrição estadual da agravada, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/05/2026